Tribunal: TJSP
Processo: 2101110-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de averbação na matrícula de imóvel sobre existência da demanda. Ausência de óbice ao deferimento da medida, que se destina tanto à proteção dos interesses da parte como de terceiros, não causando prejuízo às rés. Ressalva de que a averbação se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de averbação na matrícula de imóvel sobre existência da demanda. Ausência de óbice ao deferimento da medida, que se destina tanto à proteção dos interesses da parte como de terceiros, não causando prejuízo às rés. Ressalva de que a averbação se limita aos imóveis referidos pela autora quando do anterior pedido de arresto, então indeferido. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO". (v.33877).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101110-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes SAUVAS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. e ELIZARDO D AMBROSIO, é
agravada BEATRIZ PIRES DE CAMPOS SANCHEZ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101110-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33877 - DVN
2
VOTO No
: 33877
AGRAVO No: 2101110-13.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.
: SAÚVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
AGDO.
: BEATRIZ PIRES DE CAMPOS SANCHEZ GARCIA
JUIZ DE ORIGEM: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
de personalidade jurídica. Recurso interposto contra decisão
interlocutória que deferiu o pedido de averbação na matrícula de
imóvel sobre existência da demanda. Ausência de óbice ao
deferimento da medida, que se destina tanto à proteção dos
interesses da parte como de terceiros, não causando prejuízo às
rés. Ressalva de que a averbação se limita aos imóveis referidos
pela autora quando do anterior pedido de arresto, então indeferido.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO”. (v.33877).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica (processo no 0008878-
93.2019.8.26.0309),
intentado
por
BEATRIZ PIRES DE
CAMPOS SANCHEZ GARCIA em face de SAÚVAS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e outros,
que deferiu o pedido de averbação na matrícula de imóvel sobre
existência da demanda (fls. 718/720 de origem).
A agravante sustenta, em suma, que nem o
pedido e nem o despacho limitaram o âmbito de abrangência da
averbação, abrindo precedente para que em todos e quaisquer
imóveis pertencentes aos recorrentes tenham averbada a existência
da demanda, o que não se mostra lícito ou razoável. Pelos
fundamentos destacados, pede que o recurso receba provimento,
para reformar a decisão agravada. Porque presente o risco de dano
de difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade
do provimento do recurso, pede o deferimento de efeito suspensivo
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101110-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33877 - DVN
3
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 30/04/2020 (fls.
721 de origem). Recurso interposto no dia 18/05/2020. O preparo
foi
recolhido.
Prevenção
pelo
processo
no
1009488-49.2016.8.26.0309.
Efeito suspensivo deferido (fls.20/21).
Resposta às fls. 25/29. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se dos autos do incidente originário
que, inicialmente, a autora requereu arresto de imóveis, o que fora
deferido pelo Juízo.
Interposto
o
AI
no
2225450-63.2019.8.26.0000 pela ré, o recurso recebeu provimento
para afastar a medida, uma vez ausente demonstração de risco de
efetiva dilapidação patrimonial.
Às fls. 708/711 do processo de origem, a
recorrida pleiteou o deferimento de autorização para averbação da
existência da demanda nas matrículas de imóveis de propriedade
das rés, pedido este deferido pela decisão recorrida. A decisão
agravada possui o seguinte teor:
“1. O indeferimento do arresto, pelo Egrégio
Tribunal de Justiça, em relação aos demandados Elizardo
D'Ambrosio e Saúvas Empreendimento se Construções, tão somente,
não impede que se registre, nas matrículas dos imóveis de sua
propriedade, a existência da presente ação. 2. Com efeito, dispõe o
artigo 168, I, t, da Lei de Registros Públicos a possibilidade desse
registro, tanto em ações reais, como pessoais reipersecutórias. Por
outro lado, na medida em que se permite o registro da simples
existência da execução, nada impede que, por tutela de urgência, o
mesmo dispositivo seja aplicado em pedido inicial de
desconsideração." É o Relatório, Decido: Observo que o pedido de
arresto é medida que atende, precipuamente, aos interesses do credor.
Já o pedido voltado à averbação na matrícula do imóvel da existência
de ações que podem vir a alcançá-los é providência bastante à
proteção de terceiros de boa-fé. Nesse sentido, destaca-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101110-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33877 - DVN
4
precedentes oriundos da Câmara Preventa para o julgamento de
eventual recurso: Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável. Pedido de arresto de imóveis de
titularidade do agravado e averbação da existência da ação nas
respectivas matrículas. Indeferimento. Temor de dilapidação do
patrimônio do casal não respaldado por elementos concretos. Arresto
descabido. Averbação da existência da ação nas respectivas
matrículas que assegura eventual meação da agravante e protege
terceiros de boa-fé. Deferimento. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204966-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019). Ação de
obrigação de fazer - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu
a averbação da existência da demanda na matrícula do bem -
Providência cabível para resguardar direito de eventuais adquirentes
de boa-fé - Atendimento ao princípio da publicidade - Não
configurado perigo de dano irreparável aos requeridos - Decisão
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2016314-94.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data de
Registro: 20/07/2017) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
declaratória, cumulada com pedido de obrigação de fazer e de não
fazer, indenização por danos materiais e morais, consignação em
pagamento, cancelamento de hipoteca e tutela antecipada. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de averbação do contrato na
matrícula do imóvel, bem como de anotação desta demanda.
Inconformismo do autor. Acolhimento parcial. Averbação da
existência da ação à margem da matrícula do imóvel que não causa
gravame às rés, mas confere publicidade à ação movida,
resguardando os direitos de terceiros adquirentes de boa-fé. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.22681).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202241-07.2015.8.26.0000; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016) Posto isso, defiro o
pedido retro, expedindo-se mandado de averbação, como requerido.”.
De fato, o pedido foi formulado de forma
genérica, não especificando quais imóveis são objeto do pedido de
averbação.
Em contraminuta, a autora do incidente
informa que o pedido de averbação se limita aos mesmos imóveis
objeto do anterior pedido de arresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101110-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33877 - DVN
5
Diante desse esclarecimento quanto à
extensão do pedido, não se vislumbra óbice a seu deferimento, já
que a medida de averbação da existência da demanda se destina
tanto à proteção dos interesses da parte como de terceiros, não
causando prejuízo às rés.
Desta feita, o deferimento da tutela é
mantido, com a ressalva de que a averbação deve se restringir aos
imóveis referidos pela autora do incidente às fls. 08 da petição
inicial (Matrícula no 1.341 2o Cartório de Imóveis de Jundiaí;
Matrícula no 71.264
1o Cartório de Imóveis de Jundiaí

Proprietária: Saúvas Empreendimentos e Construções Ltda).
É a observação que se faz.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator